Tribunal: TJSP
Processo: 1010353-88.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Regressiva – Energia Elétrica – Ausência de prévio requerimento administrativo – Extinção do processo sem resolução do mérito – Insurgência da seguradora – Inexistência de imposição legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por parte da concessionária – Precedente desta Câmara – Sentença anulada –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Regressiva – Energia Elétrica – Ausência de prévio requerimento administrativo – Extinção do processo sem resolução do mérito – Insurgência da seguradora – Inexistência de imposição legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por parte da concessionária – Precedente desta Câmara – Sentença anulada – Recurso provido, para determinar o regular processamento do feito.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010353-88.2019.8.26.0011, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA
E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010353-88.2019.8.26.0011 -Voto no 2518
2/4
CSA
Apelação Cível no 1010353-88.2019.8.26.0011
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Comarca: Campinas - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Renata Manzini
Número de origem: 1010353-88.2019.8.26.0011
VOTO No 2518
APELAÇÃO CÍVEL Ação Regressiva Energia Elétrica
Ausência de prévio requerimento administrativo

Extinção do processo sem resolução do mérito

Insurgência da seguradora
Inexistência de imposição
legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja
precedido de requerimento administrativo ou mesmo de
recusa por parte da concessionária
Precedente desta
Câmara
Sentença anulada
Recurso provido, para
determinar o regular processamento do feito.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Allianz
Seguros S/A (fls. 163/173) contra a respeitável sentença de fls. 160/161 que, nos
autos de ação regressiva movida em face de Companhia Piratininga de Força e Luz,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de prévio
requerimento administrativo.
Alega a apelante, em síntese, que a lei não exige o prévio
requerimento administrativo para o ajuizamento da ação de regresso, razão pela qual
requer a reforma da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
174/175 e 191/192).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010353-88.2019.8.26.0011 -Voto no 2518
3/4
CSA
Sem contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 186).
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Em que pese o respeitável entendimento adotado pela MM.
Juíza sentenciante, não restou configurada a carência de ação por falta de interesse
de agir, pois inexiste exigência legal para que o ajuizamento da ação regressiva seja
precedido de requerimento administrativo ou mesmo de recusa por parte da
concessionária.
Nesse sentido, é o entendimento sedimentado nesta Câmara,
sintetizado no julgamento da Apelação Cível no 1011698-50.2018.8.26.0100, de
relatoria do Ilustre Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan:
“(...) Rejeita-se também a preliminar de falta de interesse de agir
por ausência de prévio requerimento administrativo, pois inexiste
previsão legal que imponha a necessidade de tal requerimento e
de recusa ao pagamento para que o indivíduo persiga a
satisfação do direito que entende lhe assistir.
A ausência do requerimento e da recusa não impede que a parte
busque a tutela jurisdicional. Tais exigências são juridicamente
inadmissíveis e conspiram contra o preceito constitucional
segundo o qual nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser
excluída da apreciação do Poder Judiciário (Constituição
Federal, artigo 5o, inciso XXXV). (...)”
De rigor, portanto, a anulação da sentença recorrida, para
determinar o regular processamento do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010353-88.2019.8.26.0011 -Voto no 2518
4/4
CSA
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator